Tribunal: CARF
Processo: 10540.900161/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.900161/2015-36
ACÓRDÃO
1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2013
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento de crédito tributário decorrente de pagamento indevido
ou a maior exige prova inequívoca de sua existência, liquidez e certeza, nos
termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN). Reconhecido
pela própria Recorrente que o PER/DCOMP foi enviado indevidamente, por
inexistência de crédito, mantém-se o indeferimento do pedido e a decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900161/2015-36
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 39889.84487.301213.1.3.04-0776, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor de R$ 214.664,58 (duzentos e
quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), consubstanciado
no DARF código de receita 6012, apurado em 30.09.2013 e arrecadado em 29.11.2013, no valor
original de R$ 429.329,17 (quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e
dezessete centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 07/09) não homologou
a compensação pretendida, sob o fundamento de que “A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Confira-se:

3.

Em 19 de março de 2015 (e-fls. 10/11), a Contribuinte foi cientificada do referido
Despacho Decisório e apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 13/14), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
O valor total devido da CSLL no trimestre foi de R$ 668.789,69.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900161/2015-36
3
(ii)
O tributo foi inicialmente parcelado em três parcelas, mas quitado em duas,
da seguinte forma: 1a parcela: R$ 212.539,20 – paga em 31.10.2013; 2a e 3a
parcelas: pagas conjuntamente em 29.11.2013, por meio de único DARF
(código 6012) no valor total de R$ 429.329,17 (R$ 425.078,39 de principal +
R$ 4.250,78 de encargos da segunda parcela).
(iii) Houve ainda compensação no valor de R$ 31.172,10, conforme DCTF de
12/2013 transmitida em 19.02.2014.
(iv) Com isso, o total do tributo foi integralmente pago, não havendo qualquer
diferença a recolher.
(v)
A comprovação do crédito encontra-se devidamente registrada na DCTF de
dezembro/2013;
(vi) O
Despacho
Decisório
é
improcedente,
pois
ignora
pagamentos
comprovadamente realizados.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de maio de 2020, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), em
Acórdão de no 01-38.043 (e-fls. 77/81), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
A Contribuinte solicitou o reconhecimento de crédito de pagamento indevido
ou a maior de CSLL (código 6012), referente ao 3o trimestre de 2013, no valor
de R$ 214.664,59, com o intuito de compensar débito próprio.
(ii)
A Unidade de Origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não havia
saldo reconhecido no pagamento informado.
(iii) Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte sustentou que quitou
integralmente a CSLL do 3o trimestre/2013 da seguinte forma:
 1a quota: pagamento de R$ 212.539,20;
 2a quota: pagamento de R$ 214.664,58;
 3a quota: compensação via PER/DCOMP no 39889.84487.301213.1.3.04-
0776, no valor de R$ 212.539,19.
(iv) De acordo com a Informação Fiscal (e-fls. 60/62), o débito total de CSLL
apurado no 3o trimestre de 2013 foi de R$ 668.789,69.
(v)
Parte desse débito (R$ 31.172,10) foi compensada e homologada via
PER/DCOMP no 31961.18217.311013.1.3.04-9297, resultando em saldo a
pagar de R$ 637.617,59.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900161/2015-36
4
(vi) Foram identificados dois pagamentos efetivos relativos à CSLL/3o trimestre:
R$ 212.539,20 e R$ 425.078,39, totalizando exatamente R$ 637.617,59, o
mesmo valor do débito apurado.
(vii) O PER/DCOMP no 39889.84487.301213.1.3.04-0776, referente à suposta
terceira quota, não teve o crédito reconhecido e a compensação não foi
homologada.
(viii) Como o valor total pago (R$ 637.617,59) corresponde exatamente ao
montante devido de CSLL no 3o trimestre de 2013, não há crédito a ser
reconhecido. Assim, mantém-se o indeferimento do direito creditório
pleiteado pela Contribuinte.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2013
DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada nos termos do artigo 2o, II da Portaria RFB no 2.724 de
27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 10 de setembro de 2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 01-38.043 (e-fls. 77/81), através de seu Domicilio Tributário Eletrônico
(“DTE”), conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 84) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 87/89), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
A Contribuinte destaca que houve o pagamento integral da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao 3o trimestre do ano-
calendário de 2013, no valor de R$ 212.539,19, realizado em 31.10.2013,
conforme comprovante de DARF.
(ii)
Alega que, por equívoco, foi transmitida um PER/DCOMP para o mesmo
período já quitado, configurando erro de fato. Assim, o procedimento correto
seria o cancelamento do PER/DCOMP, e não a aplicação de penalidade, uma
vez que não houve tributo em aberto nem pendência fiscal que justificasse
notificação de lançamento.
(iii) A Contribuinte argumenta, ainda, que o pagamento está devidamente
comprovado, materializado em DARF e escrituração contábil regular, e que,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900161/2015-36
5
nos termos legais, a multa somente se aplica a quem deixa de pagar o tributo
devido, o que não ocorreu no caso.
(iv) Conclui que o tributo encontra-se quitado desde 31.10.2013, inexistindo
infração ou débito a justificar penalidade.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 100).
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
10.09.2020 (e-fl. 84), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25.09.2020 (e-fl.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900161/2015-36
6
86), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor de R$ 214.664,58 (duzentos e quatorze mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), consubstanciado no DARF
código de receita 6012, apurado em 30.09.2013 e arrecadado em 29.11.2013, no valor original de
R$ 429.329,17 (quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e dezessete
centavos).
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 07/09) não homologou
a compensação pretendida, sob o fundamento de que “A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Confira-se:

14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que “foram efetuados dois pagamentos cujo montante perfaz R$ 637.617,59, o qual equivale à
CSLL a pagar no 3o trim/2013, resta claro que inexiste crédito a ser reconhecido”.
15.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900161/2015-36
7
“Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que as quotas de
CSLL do 3o trim/2013 foram quitadas da seguinte maneira: 1a quota via
pagamento (R$ 212.539,20); 2a quota via pagamento (R$ 214.664,58); 3a quota
no valor de R$ 212.539,19 via PER/DCOMP 39889.84487.301213.1.3.04-0776.
O crédito em questão foi analisado por intermédio da Informação Fiscal de
fl.60/62. No 3o trim/2013 foi apurado débito de CSLL no montante de R$
668.789,69
e parte desse débito foi deduzida via PER/DCOMP
31961.18217.311013.1.3.04-9297.
Em relação a esse PER/DCOMP, as telas de fl.70/76 revelam que o direito
creditório foi reconhecido e a compensação de débito de CSLL no valor de R$
31.172,10 do 3o trim/2013, totalmente homologada. Dessa forma, o total de CSLL
a ser paga equivale a R$ 637.617,58.
O contribuinte informou que quitou esse débito em 3 (três) quotas: as duas
primeiras via pagamento a terceira via PER/DCOMP 39889.84487.301213.1.3.04-
0776.
A Informação Fiscal de fl.60/62 apontou a existência de dois pagamentos de CSLL
relativamente ao 3o trim/2013: R$ 212.539,20 e R$ 425.078,39. No que se refere
ao PER/DCOMP 39889.84487.301213.1.3.04-0776, as telas de fl.70/76 mostram
que o direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada.
Sabendo-se que foram efetuados dois pagamentos cujo montante perfaz R$
637.617,59, o qual equivale à CSLL a pagar no 3o trim/2013, resta claro que
inexiste crédito a ser reconhecido.
Assim, o direito creditório não deve ser reconhecido”. (Destaques no original)
16.

Em suas razões recursais, a Recorrente limita-se em contestar a multa por
compensação não homologada, que sequer é objeto desses autos:
“Encontra-se pago desde 31/10/2013, cujo procedimento correto seria o
cancelamento da PERD/COMP devido ao ERRO DE FATO, logo, não há que se
falar em aplicação de penalidade, pois, não houve a pendência fiscal para a
notificação de lançamento.
Observando, ainda, que o valor total de Contribuição Social sobre o Lucro desse
terceiro trimestre de 2013 foi de R$ 668.789, sendo pago o valor de R$ de R$ R$
31.172,10 com compensação conforme demonstrativo de DCTF, e o restante pago
em duas parcelas, apesar de inicialmente ter feito a divisão em três parcelas, a
primeira no dia 31/10/2013 no valor de R$ 212.539,20 e a segunda no dia
29/11/2013 no valor de R$ 425.078,39, confirmado às fl. 04 do Acórdão 01-38.043
— 1a Turma da DRJ/Belém (cópia anexa).
Portanto, o débito desse trimestre com a CSLL está quitado, sem diferença a
recolher para os cofres públicos.
O art. 74 § 17 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se a multa de 50%, sobre o valor
de crédito objeto de declaração de compensação não homologada, ocorre que a
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.638 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900161/2015-36
8
PERD/COMP como já afirmado foi enviada indevidamente, pois, o IRPJ do 3°
trimestre foi recolhido na mesma importância da compensação.
Senão vejamos o Acordão 01-38.043 — 1a Turma DRJ/BEL (cópia anexa), processo
n° 10540.900161/2015-36, na sua conclusão de não reconhecer o direito
creditório pleiteado referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, 6012, 3°
trimestre de 2013 e declara não homologadas as compensações.
Ou seja, foi um mero erro administrativo que deveria ser saneado com o
cancelamento da PERD/COMP, durante a auditoria ou o julgamento em 1a
instância, assim a recorrente solicita o cancelamento da multa, por se tratar de
ERRO DE FATO e constitui cerceamento do direito de petição previsto na
Constituição que não existiu nem na ditadura”. (Destaques no original)
17.

Como se vê, no intuito de afastar a referida multa, a própria Recorrente reconhece
que não possui o direito crédito pretendido, que “foi um mero erro administrativo que deveria ser
saneado com o cancelamento da PERD/COMP”.
18.

Ademais, o artigo 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”)3 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
19.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III – Dispositivo
20.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
21.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 110
DF CARF MF
Original